Tribunal: TJBA
Processo: 8005185-82.2024.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005185-82.2024.8.05.0079 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: AILTON MIRANDA BAHIA Advogado(s): EDGAR LUIS MONDADORI APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DO FEITO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO APÓS O PRAZO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por Ailton Miranda Bahia contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Eunápolis/BA, que determinou o cancelamento da distribuição do processo em razão da ausência de recolhimento das custas iniciais, com fundamento no art. 290 do Código de Processo Civil. No âmbito recursal, foi deferido à apelante o benefício da assistência judiciária gratuita, sem eficácia retroativa para afastar valores eventualmente devidos antes da interposição do recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a apelação interposta contra sentença que cancelou a distribuição do feito, por ausência de recolhimento das custas iniciais, foi apresentada dentro do prazo legal de 15 dias úteis previsto no Código de Processo Civil. III. RAZÕES DE DECIDIR O prazo para interposição de apelação é de 15 dias úteis, conforme dispõe o art. 1.003, §5º, do Código de Processo Civil. A sentença foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico em 29/01/2025, considerando-se publicada em 30/01/2025, iniciando-se a contagem do prazo recursal no primeiro dia útil subsequente, nos termos dos arts. 219 e 224 do CPC. O prazo recursal encerrou-se em 25/02/2025, conforme certidão de trânsito em julgado constante dos autos. A apelação foi interposta apenas em 14/05/2025, ultrapassando amplamente o prazo legal previsto para a interposição do recurso. A verificação dos pressupostos de admissibilidade recursal constitui dever do órgão julgador, sendo que a intempestividade impede o conhecimento do recurso e obsta a análise do mérito. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não conhecido. Tese de julgamento: O recurso de apelação interposto após o prazo de 15 dias úteis previsto no art. 1.003, §5º, do CPC é intempestivo e não deve ser conhecido. A concessão da assistência judiciária gratuita em sede recursal não possui eficácia retroativa para afastar obrigações processuais anteriores à interposição do recurso. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 219, 224, 290 e 1.003, §5º. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8005185-82.2024.8.05.0079, em que figuram como Apelante AILTON MIRANDA BAHIA e Apelado BANCO DO BRASIL S/A. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NÃO CONHECER DO RECURSO, em razão de sua manifesta intempestividade, nos termos do voto da Relatora.